Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL. DESCONTO INTEGRAL EM CONTA BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 5.738,68 (cinco mil setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), a título de repetição de indébito e a pagar à requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora, ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 2.869,34 e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais (ID 60171716). Narrou que possui conta corrente junto ao réu e que, em 06/10/2023, foi surpreendida com desconto em sua conta no valor de R$ 2.869,34, comprometendo parte significativa de seus rendimentos. Argumentou que o banco lhe informou que o desconto era relativo ao não pagamento de fatura de cartão de crédito referente ao mês anterior. Destacou que realizou o pagamento de parte considerável da fatura, contudo o banco não deu baixa na quantia paga. Discorre que, por meio da central de atendimento, o banco reconheceu o erro, contudo solicitou prazo de 45 dias para estorno do valor. Defendeu que o banco realizou cobrança indevida e adotou prática abusiva. Sustentou que houve defeito na prestação de serviço e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60171752 e 60171754). Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 60171758).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade do débito em conta, na existência de cobrança indevida apta a ensejar a repetição em dobro, nos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e no valor da indenização fixada a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a recorrida possui dois cartões de crédito, bandeira Visa (final 0060) e bandeira Mastercard (final 9026), os quais se encontram ativos e sem atraso. Informou que a recorrida, em 05/10/2023, possuía saldo devedor de R$ 2.636,26. Argumenta que o atraso superior a 4 dias no pagamento da fatura possibilita o débito de cobrança, com provisionamento na conta corrente. Defende que não adotou qualquer conduta ilegal e que o débito de cobrança ocorreu em 06/11/2023. Sustenta que não houve a comprovação das ofensas imateriais suportadas pela autora e que os transtornos suportados pela recorrida não passam de dissabores da vida cotidiana. Destaca que não houve cobrança abusiva, que não agiu de má-fé, não se configurando hipótese de restituição em dobro. Requer a concessão de efeito suspensivo e a isenção do pagamento de qualquer valor a título de indenização.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. No caso, a fatura com vencimento em 11/09/2023 possuía o valor de R$ 1.958,51 (ID 60171711), sendo que a recorrida comprovou o pagamento da importância de R$ 1.100,00, na data do vencimento (ID 60171721). O banco recorrente realizou débito na conta da autora, no valor total de R$ 2.869,34, em 05/10/2023, a título de cartão BRB, sem contabilizar o pagamento parcial da fatura (ID 60171720), evidenciando prática abusiva do recorrente. A cobrança de integral de fatura de cartão de crédito parcialmente paga, inclusive com o comprometimento significativo do salário da autora, além de configurar conduta ilícita, caracteriza o defeito na prestação do serviço, devendo o recorrente responder pelos supostos danos materiais e morais suportados pela autora.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, a autora comprovou o pagamento parcial da fatura do cartão de crédito no valor de R$ 1.100,00 (ID 60171721), não tendo a ré comprovado qualquer fato que configure engano justificável. Embora a recorrente alegue que não adotou cobrança indevida, o valor debitado foi superior ao devido, em virtude da desconsideração do pagamento parcial. A situação configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e patrimonial da autora, abalando sua personalidade. A recorrida ficou privada de parte significativa de seu salário por tempo excessivo, impactando na quitação de seus compromissos financeiros. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.